Tribunal: TJMT
Processo: 1014660-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014660-67.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada: MARIA GABRIELA BOABAID TEIXEIRA
Número do Protocolo: 1014660-67.2021.8.11.0000
Leitura dos autos mostra que a decisão vinculada ao Id. no 98101479 foi lançada nos autos por equívoco/erro material, pois alude ao Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT” ajuizada por Maria da Silva Gomes contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (Proc. no 1054466-20.2020.8.11.0041), ou seja, versa sobre causa totalmente distinta à discutida no presente recurso, interposto pela UNIMED Cuiabá contra decisão deferitória do pedido de antecipação da tutela formulado por Maria Gabriela Boabaid Teixeira nos autos da ação “Cominatória c/c Danos Morais” por ela ajuizada (Proc. no 1021543-04.2021.8.11.0041).
Considerando o erro, a r. decisão vinculada ao Id. no 102576962 declarou “formalmente sem efeito o lançamento” daquele ato decisório impertinente, e, passando “ao correto exame de admissibilidade do (presente) Agravo de Instrumento”, recebeu o recurso, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ordenando, ao final, intimação das partes “para fins de ciência da decisão” e, em seguida, retorno dos autos à conclusão.
Sucede, porém, que, melhor analisando a questão, verifico que, ao tornar “formalmente sem efeito o lançamento” da decisão vinculada ao Id. no 98101479, que, embora aludindo a recurso diverso, ordenara intimação da agravada para que, querendo, apresentasse contrarrazões no prazo legal, a decisão retro atingiu a validade da própria intimação da agravada para responder ao presente recurso.
Assim, para que não se alegue levianamente qualquer nulidade processual, intime-se a agravada Maria Gabriela Boabaid Teixeira, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que, querendo, apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED Cuiabá, no prazo de 15 dias.
Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para impulso procedimental cabível.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator